Tribunal: CARF
Processo: 10726.000207/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10726.000207/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.146 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
LABORDE SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/11/2006
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais de
natureza tributária e aduaneira.
Inteligência da Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 07-42.844, exarado pela 7a
Turma da DRJ/FNS, a seguir ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/11/2006
ADMISSÃO TEMPORÁRIA NO REGIME REPETRO. PENALIDADE POR
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. NÃO
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10726.000207/2010-32
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.146 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10726.000207/2010-32

As operações de importação submetidas ao regime especial de admissão temporária,
incluído a modalidade Repetro, não se enquadram como importações “desembaraçadas
no regime comum de importação”, descritas na norma punitiva. A caracterização da
infração impõe a rígida subsunção dos fatos à norma legal aplicável, sem o que resta
impossibilitada a aplicação de sanção pecuniária.
BEM USADO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA.
A multa de 1% do valor aduaneiro aplica-se para a infração de omitir ou prestar de
forma inexata e/ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado. A informação relacionada à “condição da mercadoria”, se esta se
caracterizar como “material usado”, deve ser declarada também pelo beneficiário de
regime aduaneiro especial na declaração de importação que consubstanciou seu ingresso
no território aduaneiro.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Até aquele momento processual os fatos se deram da forma relatada no bojo do
referido acórdão:
Relatório
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 4/8) lavrado para a exigência do
crédito tributário, no valor de R$ 270.320,00, referente à aplicação da multa por
importação de mercadoria ao desamparo da licença de importação (LI), prevista no art.
633, inciso II, alínea a do Decreto no 4.543/2002, e da multa pela não indicação da
condição de usado do bem no momento do registro da Declaração de Importação (DI),
nos termos do art.69, §§ 1o e 2o da Lei n° 10.833/2003.
Conforme o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 10/18), a contribuinte admitiu ao Regime
Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens Destinados às Atividades de
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural (Repetro), por meio da DI
n° 06/1452708-7 (fls. 22/25), bem usado, sendo embarcação do tipo rebocador,
denominada SILVER RIVER, de bandeira Vanuatu, construída em 1978.
Em procedimento de fiscalização, a autuada foi intimada a apresentar Licença de
Importação, Laudo de Avaliação e Atestado de Inscrição Temporária de Embarcação
Estrangeira (AITEE). A interessada apresentou cópias da LI n° 06/2252504-0 (fls.
29/30); do laudo de avaliação n° BS-39813/06 (fls. 31/35) e do AITEEE (fls. 46).
A fiscalização cita a Portaria Secex no 35/2006 que define as modalidades de
licenciamento para as importações (automático, não automático e dispensadas), sendo
que a admissão temporária, inclusive o Repetro, está entre as hipóteses de dispensa de
licenciamento (art. 7o, parágrafo único, inciso II). No entanto, a mesma portaria, em seu
art. 9o, dispõe sobre as importações de materiais usados que se sujeitam a licenciamento
não automático.
Entendeu a autoridade fiscal que a importação de bens usados, independentemente da
modalidade desta, necessita de licenciamento não automático, haja vista o princípio da
especialidade segundo o qual mandamentos específicos prevalecem sobre os gerais.
Como o próprio caput do art. 7o da Portaria Secex no 35/2006 menciona, trata-se da
regra geral verificada nas importações brasileiras, isto é, elas estão, geralmente,
dispensadas de LI, funcionando as outras seções da Portaria em comento, quando tratam
do Licenciamento Automático e do Licenciamento não Automático, como exceções à
regra geral. Reforça o entendimento com o art. 35 da Portaria em comento que dispõe:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.146 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10726.000207/2010-32

"A importação de mercadorias usadas está sujeita a licenciamento não automático,
previamente ao embarque dos bens no exterior".
A tela da DI n° 06/1452708-7 (fls 26) extraída do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex) demonstra que a empresa, por ocasião da importação, não informou
a condição do bem (material usado), conforme previsto no item 40 do Anexo Único da
IN SRF n°680, de 2 de outubro de 2006.
Por ocasião do registro da DI n° 06/1452708-7, a LI n° 06/2252504-0 ainda não havia
sido deferida.
A fiscalização, então, concluiu que a autuada praticou as infrações de importação sem
licenciamento e omissão da condição de bem usado na DI, aplicando as multas previstas
no art. 633, II, alínea a, do Decreto no 4.543/2002 e art. 69 da Lei n.o 10.833/2003.
Devidamente cientificada (fls. 4), a autuada apresentou impugnação tempestiva (fls.
48/53), na qual:
Relata que a embarcação teve inúmeros processos de nova concessão de regime de
admissão temporária, sem exigência de saída do território nacional, sendo que a
concessão posterior a 2004, objeto da autuação, se deu através do processo
administrativo n° 10726.000493/2006-50, conforme DI n° 06/1452708-7 e LI n°
06/2252504-0;
Aduz à inocorrência de fato que tipifique a infração, eis que a fiscalização recebeu a LI
e que foi informado o ano de construção do bem (1978) na própria LI e no campo
Tratamento Administrativo (material usado), bem como na descrição detalhada da
mercadoria na DI (ANO DE CONSTRUÇÃO 1978);
Contesta a interpretação dada pela autoridade fiscal ao inciso II do parágrafo único do
art. 7o e ao art. 9° da Portaria Secex no 35/2006 e refere que a autoridade fiscal deixa
clara a dúvida quanto à interpretação dos dois artigos, sob o título "indagação", devendo
se aplicar o art. 112 do CTN;
Transcreve decisões do Conselho de Contribuintes;
Requer a improcedência do auto de infração, afastando-se as penalidades cominadas.
É o relatório.
Intimada aos dias 21/11/2019 (via eletrônica), a empresa Recorrente interpôs
recurso voluntário arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, e ao final
pleiteou:
IV – PEDIDO FINAL
Diante de todo o exposto, requer-se ao CARF o reconhecimento da prescrição
intercorrente (REsp 1.401.371/PE) e, consequentemente, o cancelamento e baixa do
auto de infração.
Caso se persista no desprezo a dita prescrição, requer-se, com inspiração no §2o do
artigo 161 do CTN, a suspensão da fluência de juros a partir do 361o dia (Lei 11.457/07,
artigo 24) porque nada mais injusto e desarrazoado que um processo administrativo
fique parado por mais de 08 (oito) anos e o contribuinte seja obrigado, pela demorada
causada pela própria administração, a arcar com juros que, praticamente, importam o
mesmo valor do principal.
É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.146 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10726.000207/2010-32

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais de validade, o presente recurso voluntário deve
ser conhecido.
Infere-se dos autos que foi cancelada a multa por importação desamparada de
licenciamento, entretanto, restou mantida a multa de 1% do art. 69, § 1o da Lei n° 10.833/2003,
c/c art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, porquanto omitido pela Recorrente na Declaração de
Importação a informação de que o bem era usado.
Assim, veio a Recorrente reverter à manutenção da multa decorrente de auto de
infração alegando, apenas, a ocorrência de prescrição intercorrente:
No presente caso, a Recorrente foi cientificada da autuação em 23.05.2010. A
impugnação foi interposta, tempestivamente, em 21.06.2010 e o acórdão 07-42.844
proferido em 25.10.2018, com ciência a ora Recorrente em 21.11.2018. Portanto, o
processo ficou totalmente parado por mais de 08 (oito) anos.
Segundo o documento de arrecadação de receitas federais o valor dos juros praticamente
alcança o mesmo valor principal, justamente por conta da longevidade da tramitação
processual, ou melhor, pela não duração razoável do processo, ou melhor ainda, por
total descumprimento do prazo fixado pelo artigo 24 da Lei 11.457/07. Nada mais
injusto e desarrazoado que um processo administrativo fique parado por mais de 08
(oito) anos e o contribuinte seja obrigado, pela demorada causada pela própria
administração, a arcar com juros que, praticamente, importam o mesmo valor do
principal.
O argumento não lhe favorece, como será demonstrado.
À frente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é inaplicável aos
processos administrativos fiscais, consoante disposto na Súmula CARF no 11, com efeito
vinculante (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria tributária,
o excerto não se afasta aos casos que versem sobre Direito Aduaneiro, segundo o Decreto-Lei no
37/66:
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Por fim, em relação ao art. 24 da Lei no 11.457/2007, invocado pela Recorrente,
igualmente inaplicável ao caso em tela, isso porque o prazo de 360 dias elencado no Capítulo II
da Lei n.o 11.457/2007 vem tratar das relações entre contribuinte e Fazenda Nacional por meio
de sua Procuradoria- Geral. Ainda que extensivo aos processos administrativos fiscais em trâmite
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.146 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10726.000207/2010-32

na Secretaria da Receita Federal (Decreto no 70.235/72), o prazo é observado nos pedidos de
ressarcimento ou restituição, para incidência quando há mora pela administração fiscal na
apreciação dos pedidos, ou seja, o prazo incide, apenas, em processos de repetição do indébito,
em estrita observância ao RESP no 1768060/RS, controvérsia de caráter repetitivo no Colendo
STJ.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital